Tribunal: TJBA
Processo: 8000948-64.2023.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

EMENTA

Apelação Criminal nº 8000948-64.2023.8.05.0200

Foro de Origem: Vara Criminal de Pojuca/Ba

Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma

Recorrentes:
Vinicius da Conceição de Oliveira, Thiego Daltro Carneiro e Estado da Bahia

Defensor dativo:
Thiego Daltro Carneiro

Recorridos: Ministério Público do Estado da Bahia,
Thiego Daltro Carneiro e Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Vicente Ramos de Araújo

Advogado:
Thiego Daltro Carneiro

Procurador do Estado:
Ricardo Jose Costa Villaca

Procuradora de Justiça: Lais Teles Ferreira

Relator: Julio Cezar Lemos Travessa

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO POR MORTE E DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PENA DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA. REGIME INICIAL FECHADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO.

1. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO DEFENSOR DATIVO.

1.1. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RESTAM COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO, INCLUINDO LAUDOS PERICIAIS, RELATÓRIOS INVESTIGATIVOS, DEPOIMENTOS E CONFISSÃO DO APELANTE.

1.2.
PLEITO PELA
ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS QUANTO À GRAVIDADE E IRRESISTIBILIDADE DO MAL ALEGADO. INSUFICIÊNCIA DA MERA DECLARAÇÃO DO APELANTE.

1.3. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
ROUBO QUALIFICADO PELA MORTE
PARA FURTO QUALIFICADO. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO POR MORTE. EXIGÊNCIA APENAS DA EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL E A MORTE DA VÍTIMA. EVIDÊNCIAS DE QUE A AÇÃO CRIMINOSA ENVOLVEU ABORDAGEM DIRETA E VIOLENTA ÀS VÍTIMAS.

1.4. PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. CONHECIMENTO PARCIAL E NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE DE FORMA DESPROPORCIONAL E SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA COM VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (CULPABILIDADE, MOTIVOS DO CRIME, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE). CONHECIMENTO PARCIAL. NEGATIVAÇÃO APENAS POR MAUS ANTECEDENTES. REFORMA DA PARTE DOSIMÉTRICA. NÃO ACOLHIMENTO. ROUBO QUALIFICADO POR MORTE. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO APENAS POR MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA E EXTORSÃO SEGUIDA DE MORTE. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE CAUSAS MODIFICADORAS. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRIMEIRA FASE. NEGATIVAÇÃO APENAS POR MAUS ANTECEDENTES. DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA E EXTORSÃO SEGUIDA DE MORTE. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. TERCEIRA FASE. AUSÊNCIA DE CAUSAS MODIFICADORAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.5. PLEITO PELA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS AO DEFENSOR DATIVO. NÃO ACOLHIMENTO.
APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO Nº 984 DO STJ. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

2. IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

2.1.PRELIMINARES

2.1.1. NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA NÃO OBSERVÂNCIA DA EXISTÊNCIA DO GRUPO ESPECIALIZADO PARA A DEFESA NO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO CONHECIMENTO. DELITOS COMUNS.

2.1.2. NULIDADE POR NÃO ATENDIMENTO AO TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. NÃO ACOLHIMENTO. A TABELA DE HONORÁRIOS CONFECCIONADA PELA OAB NÃO VINCULA O MAGISTRADO.

2.3. MÉRITO.

2.3.1. PLEITO PELA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 8.906/94 QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO PELO ENTE FEDERADO.

2.3.2. PLEITO PELA REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA DEFINIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

3. CONCLUSÃO: RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE, E, NA SUA EXTENSÃO, DESPROVIDOS, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº.
8000948-64.2023.8.05.0200
, sendo Recorrentes

VINICIUS DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, THIEGO DALTRO CARNEIRO E ESTADO DA BAHIA

e Recorridos
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, THIEGO DALTRO CARNEIRO E ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER EM PARTE DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa

RELATOR